Tribunal: TJSP
Processo: 1014131-61.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissões no v. aresto – Inadmissibilidade – Inexistência de omissões – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014131-61.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IRMÃOS SOLDERA LTDA, é embargada CIELO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014131-61.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 39822
2
VOTO 39822
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1014131-61.2017.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
EMBARGANTE
: IRMÃOS SOLDERA LTDA
EMBARGADA
: CIELO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de Declaração
Alegação de
existência de omissões no v. aresto
Inadmissibilidade

Inexistência de omissões Requisitos do artigo 1.022 do CPC
não caracterizados Atribuição de efeito infringente que só é
admitido em circunstâncias excepcionais, que não se
encontram na espécie Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão (fls. 292/298), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante.
Sustenta
a
embargante,
nas
razões
dos
embargos
declaratórios (fls. 01/04), que houve omissão em relação ao pedido para que
sejam compensados os valores retidos pela embargada em razão das transações
realizadas pelo sistema CIELO.
Aduz que também houve omissão em relação ao afastamento
da multa compensatória, que poderá ensejar o enriquecimento ilícito da
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014131-61.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 39822
3
Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas, a fim
de analisar o pedido de indenização por danos morais.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls.
06/07).
A embargada apresentou manifestação em fls. 09/10.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 11.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que o v. acórdão de fls.
292/298 analisou toda a matéria abordada no recurso, examinando objetivamente
os fatos e provas constantes dos autos.
Assim, considerando que tanto na r. sentença em fls. 211/216,
quanto nas razões de apelação da ora embargante em fls. 224/234, inexistiu
qualquer menção sobre eventual pedido de compensação de valores retidos,
tampouco de indenização por danos morais, é evidente a inexistência de omissão
sobre tais matérias.
Não obstante, consignou expressamente a Turma Julgadora
em fls. 297 que:
“Assim, considerando que a apelante não comprovou a
existência de eventual irregularidade nos percentuais das diferenças das
comissões cobradas, não é possível reconhecer a existência do apontado
excesso de cobrança, especialmente diante da determinação constante da r.
sentença, para que os valores a serem pagos pela apelante sejam apurados em
liquidação.
Dessa
forma,
considerando
que
está
incontroverso o
inadimplemento da meta estipulada no acordo em fls. 110/116, que autoriza a
revogação dos benefícios por ele concedidos, é de rigor a procedência parcial da
ação, para condenar a apelante ao pagamento dos valores correspondentes aos
descontos já concedidos pela apelada nos meses em que houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014131-61.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 39822
4
inadimplemento da meta contratual, e que serão apurados em fase de
liquidação.”
Sendo assim, considerando que a multa não compensatória
consiste justamente na restituição dos benefícios concedidos nos meses em que
houve o descumprimento da meta contratual, e que a cláusula penal já foi
excluída pela r. sentença, que foi integralmente mantida pelo v. acórdão, não se
constata a existência da apontada omissão.
Portanto, não se verifica a existência de qualquer omissão no
v. aresto que pudesse justificar a oposição deste recurso, com fundamento no
artigo 1.022 do CPC.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, Editora
RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não
tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...). Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94
1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014131-61.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 39822
5
2.745)”.
Na verdade, a embargante não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), não se aplica a embargante, por ora, a multa prevista no §
2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator